Tribunal: TJPA
Processo: 0801485-09.2023.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801485-09.2023.8.14.0138

APELANTE: ROSINETE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801485-09.2023.8.14.0138

APELANTE: ROSINETE RODRIGUES DA SILVA

Advogado: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A

APELADO:

BANCO PAN S.A

Advogado do(a) APELADOS: NÃO CONSTA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM TELA

Apelação cível interposta por ROSINETE RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da comarca de Anapú, que extinguiu a ação sem resolução do mérito por ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial. A demanda versa sobre declaração de nulidade de empréstimo consignado, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial, especialmente quanto à apresentação de documentos indispensáveis à análise da controvérsia.

RAZÕES DE DECIDIR

A autora foi intimada a apresentar documentos essenciais à propositura da ação, como comprovante de recebimento dos valores do empréstimo consignado e extratos bancários dos períodos anteriores e posteriores à contratação. Apesar de ter solicitado dilação de prazo, não cumpriu a determinação judicial, mesmo após transcorrido tempo superior ao requerido. A ausência de tais documentos inviabilizou o prosseguimento da ação, conforme os arts. 320 e 321 do CPC. A decisão observou o princípio da cooperação e respeitou o devido processo legal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada:
A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil (CPC):
Art. 320, Art. 321, parágrafo único;

TJ-SP, Apelação Cível 1037963-40.2023.8.26.0577, Rel. Alexandre David Malfatti, julgado em 20/06/2024; TJ-DF, Apelação Cível 0714554-03.2023.8.07.0007, Rel. José Firmo Reis Soub, julgado em 14/05/2024.

TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021

TJMS. Apelação Cível n. 0800517-86.2020.8.12.0025 , Bandeirantes, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 04/08/2021, p: 10/08/2021

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSINETE RODRIGUES DA SILVA,
nos autos de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Repetição De Indébito e Pedido De Indenização Por Danos Morais (Processo originário n°: 0801485-09.2023.8.14.0138), objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara única da comarca de Anapú, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou à demandante que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse o valor do empréstimo consignado que foi depositado em conta, e se utilizou o numerário, na impossibilidade foi solicitado o extrato bancário dos períodos anteriores e posteriores a data do empréstimo.

Em manifestação, a autora se limitou a solicitar dilação de prazo, sem, contudo, cumprir o determinado pelo juízo singular.

Em seguida, ante a ausência de cumprimento da ordem, o juízo indeferiu a petição inicial, nos termos da sentença de ID n° 132442743 (autos de origem).

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID n° 26372754). Nas razões recursais, a apelante alega, em suma, que o processo merece reforma pois a autora está em posição de vulnerabilidade por ser idosa e analfabeta, condições que dificultaram o acesso aos documentos solicitados, também citou princípios constitucionais como acesso à justiça e dignidade da pessoa humana, que foram violados segundo as alegações do autor, por último sustentou que a parte autora agiu de boa-fé, já a instituição financeira impôs clausulas abusivas sem o conhecimento da parte consumidora.

Assim, pugnou pela reforma da sentença, para que a inicial seja recebida e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões não apresentadas conforme certidão de id: 26372759.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão à apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Conforme se extrai dos autos, a decisão que determinou a emenda da inicial, com a juntada de comprovantes dos valores depositados e extratos bancários, foi proferida em 12/12/2023. Em resposta, a apelante, ao invés de cumprir a determinação, limitou-se a apresentar, em 26/02/2024, simples manifestação requerendo a dilação de prazo.

Entretanto, somente em 30/07/2024, ou seja, mais de 05 meses após a formulação do pedido de prorrogação de prazo, e já exaurido o período que a própria parte considerou suficiente, sobreveio petição da parte autora, onde não apresentou nenhum dos documentos solicitados e limitou-se a justificar a falta de apresentação por dificuldades enfrentadas pela parte autora que é idosa.

Ora, após o pedido de dilação, verifica-se que, de forma expressa, foi concedido tempo suficiente para que a parte cumprisse a determinação, uma vez que transcorreram vários meses entre o pedido de dilação e a prolatação de sentença extintiva. Assim existiu tempo hábil suficiente para que o patrono da parte autora fornecesse a documentação necessária.

Portanto, se a autora não se recorda ou alega não ter realizado a contratação, poderia ao menos ter juntado seus extratos para viabilizar juízo de valor e atender ao princípio da cooperação. O que não se pode admitir é que o judiciário passe a chancelar aventuras jurídicas nas quais as partes ingressam com ação para ver se dela exsurge ou não algum direito.

Portanto, diante do não atendimento à ordem judicial de emenda à petição inicial, revela-se escorreita a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL
. Ação de repactuação de dívidas fundada no CDC. Sentença de extinção. Apelação do autor. Descumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial. Autor que deixou de juntar os documentos apontados e se limitou a discutir a questão do mínimo existencial e a repetir argumentos já abrangidos na petição inicial.
Documentos que se mostravam necessários para análise da situação financeira do autor como um todo, de modo a se possibilitar a aplicação do procedimento previsto para os casos de superendividamento. Descumprimento que tornou devido o indeferimento da inicial e a extinção da ação. Nada impedirá que o autor ajuíze novamente a ação com a apresentação dos documentos necessários.
Ação julgada extinta. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10379634020238260577 São José dos Campos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 20/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊN-CIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA (
TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021
)

No caso em tela, é dever da parte autora juntar nos autos extratos de sua própria conta corrente no período da suposta contratação, sob pena de indeferimento da inicial.

Note-se que, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo. Portanto, se o Magistrado determinou a juntada dos extratos bancários, deverá a parte promover a juntada aos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial

Não se perca de vista que a juntada aos autos de extratos bancários trata-se de prova de fácil obtenção, posto que se referem a própria conta da parte apelante e que, a depender da situação, pode ser extraída por meio de caixa eletrônico ou por aplicativo de celular, sem qualquer custo. Além de ser vedada à instituição bancária demandada, obter extratos bancários de titularidade da parte autora de outras instituições financeiras, sob pena de praticar atos ilícitos, tanto na esfera penal quanto na administrativa.

Portanto, se o Magistrado determinou a juntada dos extratos bancários que não se trata de ônus, mas, sim, de dever processual deve a parte autora promover a juntada aos autos, até mesmo porque, um dos principais argumentos expostos na inicial (talvez o único) é o de inexistência da relação contratual, de modo que nada mais justo de que comprove tal alegação nos autos.

De igual modo, o judiciário não pode ficar à mercê do jurisdicionado. Se a parte autora não junta no prazo determinado pelo juiz o extrato de sua conta corrente, de curto período e sem custos, sua atitude contraria o princípio da cooperação (art. 6º, CPC). De ver-se, ademais, a incoerência e o comodismo da parte demandante: juntou os extratos do INSS, mas não juntou os extratos da conta junto ao banco. Assim, ante o descumprimento da determinação judicial em não aditar a inicial, há de se extinguir o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS DA CONTA CORRENTE NO PERÍODO REFERENTE À DATA DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA TESE INACEITÁVEL DOCUMENTO DE FÁCIL OBTENÇÃO NO BANCO, À EXEMPLO DOS EXTRATOS DO INSS, JUNTADOS PELA PARTE AUTORA PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6º, CPC). MANTIDA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. (
TJMS. Apelação Cível n. 0800517-86.2020.8.12.0025 , Bandeirantes, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 04/08/2021, p: 10/08/2021
).

Além disso, havendo circunstâncias conhecidas pelo Juiz que demandam precaução quando do recebimento de ações de massa, como no caso versando, revela-se correta a exigência de documentos, entre eles o extrato bancário do período referente à contratação.

Deste modo, ante o descumprimento da determinação no sentido de emendar a inicial, correta a extinção do feito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Belém, (PA).

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/09/2025